Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO. APLICAÇÃO DE MULTA. PUNIÇÃO ADEQUADA E RAZOÁVEL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos o não cumprimento regular das cláusulas contratuais, lentidão, atraso injustificado, cometimento reiterado de faltas, atos atribuídos à contratada, impõe-se a rescisão unilateral do contrato e revela-se acertada a aplicação das sanções administrativas de multa compensatória, de multa moratória e de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com o descredenciamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
2. No caso, ficou constatado que os gestores (Coordenadoria de Gestão Socioambiental – COGESA, unidade gestora) se reuniram com representantes da empresa recorrente para debater e buscar soluções para a adequação à realidade, com o intuito de viabilizar a prestação efetiva do objeto contratual. Entretanto, mesmo com os ajustes efetuados no cronograma, a contratada permaneceu descumprindo tanto as cláusulas contratuais quanto o acordado, a ensejar a rescisão contratual unilateral e a aplicação das sanções administrativas.
3. A Lei no 8.666/1993 estabelece de forma expressa, a possibilidade de aplicação cumulativa das penas de multa e suspensão temporária, respeitado o prazo prescricional e observado o contraditório e a ampla defesa no regular procedimento administrativo (Arts. 86 a 88, Lei no 8.666/1993).
4. A suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração é sanção administrativa com que se punem os contratados que culposamente prejudicarem a licitação ou a execução do contrato, embora por fatos ou atos de menor gravidade (art. 87, III, Lei no 8.666/1993 e art. 7o, da Lei 10.520/2002).
5. A multa compensatória aplicada à recorrente no valor de R$ 8.329,86 (oito mil, trezentos e vinte e nove reais, e oitenta e seis centavos), e a multa moratória no valor de R$ 89,46 (oitenta e nove reais, e quarenta e seis centavos), foram calculadas nos estritos termos contratuais, estando revestidas de proporcionalidade e adequação.
6. Recurso Administrativo não provido.